Tribunal: TJMT
Processo: 1027545-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027545-44.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[J. W. D. S. S. - CPF: 038.584.511-18 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 441.966.871-72 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 441.966.871-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE –
HOME CARE
– PACIENTE COM SEQUELAS APÓS PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM
HOME CARE
POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, E NÃO MERO CUIDADOR – RENOVAÇÃO DO LAUDO MÉDICO EM PERIODICIDADE ANUAL – NECESSIDADE E UTILIDADE – FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECORRENTES DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – DESDOBRAMENTO E EXTENSÃO DO TRATAMENTO – OBRIGATORIEDADE – FORNECIMENTO DE FRALDAS – DESCABIMENTO – ITEM DE HIGIENE PESSOAL – ÔNUS DO PACIENTE E DA FAMÍLIA – DANO MORAL – NEGATIVA QUE ENSEJA REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
QUANTUM
REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa, se as existentes nos autos são suficientes para formar o seu convencimento.

Há utilidade na apresentação, em periodicidade anual, do laudo médico atualizado junto à operadora de saúde, mormente nos casos de
tratamento de longa duração.

Se o laudo médico é claro em afirmar que o paciente necessita de assistência com equipe multiprofissional, não cabe dizer que há necessidade de mero cuidador.

Se o serviço de
home care
decorre de internação hospitalar, é inafastável o dever de a operadora de saúde prestar assistência domiciliar ao paciente, exceto quanto ao fornecimento de fraldas, pois se trata de item de higiene pessoal.

Tendo ocorrido a negativa no fornecimento do serviço, mormente em se considerando a fragilidade do quadro de saúdo do paciente, ressai a prática de ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

O valor do dano moral fixado em R$15.000,00 se mostra elevado, razão pela qual deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027545-44.2020.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: J. W. D. S. S., representado por sua guardiã FRANCISCA MARIA DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1027545-44.2020.8.11.0002, ajuizada por
J. W. D. S. S., representado por sua guardiã FRANCISCA MARIA DO ESPÍRITO SANTO
,

para obrigar a ora Apelante a fornecer ao Apelado o serviço de “
home care
” com equipe multiprofissional, conforme laudo médico, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante, preliminarmente, alega cerceamento de defesa diante da necessidade de se produzir prova pericial.

No mérito, a Apelante

aduz a impossibilidade de condenação
ad eternum
, sendo imperiosa a necessidade de renovação periódica do laudo e do relatório médico.

Defende que o Apelado não necessita de internação domiciliar 24h, mas sim, de assistência domiciliar de baixa complexidade, ou seja, de cuidadores, o que é responsabilidade da família e não da operadora do plano de saúde.

Requer seja julgado improcedente o pedido de fornecimento de fraldas e medicamentos de uso domiciliar (Levetiracetam (Keppra) 250/5 mg/ml; Luftal 75MG/ML; Gardenal 40 mg/ml; Bepantol baby (pomada); Risperidona 1 mg; Kaloba 37 gotas por dia; Acetilcisteína Xarope).

Pugna pela exclusão dos danos morais, defendendo a legalidade da negativa do fornecimento do serviço de
home care
, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

Contrarrazões ID. 252145219, pelo desprovimento do apelo.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo (ID. 261505754).

Laudo médico atualizado, conforme determinado, juntado no ID. 263162259.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, a
Apelante, preliminarmente, alega o cerceamento do seu direito de defesa, ao argumento de que se faz necessária a produção de prova pericial nos autos.

Sem razão, contudo.

Isso porque, da análise do caderno probatório, verifica-se a robustez das provas documentais, não sendo necessária, neste caso, a realização de perícia médica para atestar a incapacidade do Apelado, bem como a fragilidade do seu quadro de saúde, que salta aos olhos e evidencia a carência dos cuidados pleiteados.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE -

VÍTIMA DO ACIDENTE – TITULAR DO DIREITO DE PLEITEAR REPARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO REQUERIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

9.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa, principalmente quando as provas já existentes são suficientes para formar o convencimento do magistrado.
(N.U 1003058-21.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Posto isso,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1027545-44.2020.8.11.0002, para obrigar a ora Apelante a fornecer ao Apelado o serviço de “
home care
” com equipe multiprofissional, conforme laudo médico, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante aduz a impossibilidade de condenação
ad eternum
, sendo imperiosa a necessidade de renovação periódica do laudo e do relatório médico.

Defende que o Apelado não necessita de internação domiciliar 24h, mas sim, de assistência domiciliar de baixa complexidade, ou seja, de cuidadores, o que é responsabilidade da família e não da operadora do plano de saúde.

Requer seja julgado improcedente o pedido de fornecimento de fraldas e medicamentos de uso domiciliar (Levetiracetam (Keppra) 250/5 mg/ml; Luftal 75MG/ML; Gardenal 40 mg/ml; Bepantol baby (pomada); Risperidona 1 mg; Kaloba 37 gotas por dia; Acetilcisteína Xarope).

Pugna pela exclusão dos danos morais, defendendo a legalidade da negativa do fornecimento do serviço de
home care
, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

O apelo comporta parcial provimento.

De início, importa consignar que é razoável o pedido da Apelante quanto à renovação periódica do relatório médico do profissional que assiste ao Apelado, visto que, em razão de o tratamento ser de longo prazo de duração, novos contornos podem ser adotados, conforme a necessidade do momento.

Nessa senda, se mostra útil e necessária a apresentação
anual
da documentação médica atualizada junto à operadora de saúde, ou em prazo menor, caso haja alguma mudança, a qual deverá ser prontamente comunicada à Recorrente, através dos canais de atendimento disponíveis ao consumidor.

Quanto à alegação de que o Apelado não necessita de internação domiciliar 24h, mas sim, de cuidadores, o que é responsabilidade da família e não da operadora do plano de saúde, não prospera.

Isso porque, os laudos médicos (ID. 252144699 e ID. 263162259) são claros em afirmar que o Apelado necessita de assistência domiciliar com
equipe multiprofissional
, e não apenas de cuidador.

Portanto, é forçoso concluir que o Recorrido necessita de
home care
com apoio de equipe multidisciplinar (nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo), e não somente de cuidador.

Cabe salientar que o serviço de
home care
, no caso em análise, decorre de internação hospitalar, conforme mencionado no laudo médico emitido por neurologista (ID. 252144696), donde ressai que o menor, nascido em 20/02/2007 sofreu uma parada cardiorrespiratória longa aos 04 meses de vida, durante uma hospitalização, e necessitou de internação em UTI e depois, enfermaria.

Com isso, as consequências foram graves, pois o Apelado ficou tetraplégico, sem controle do esfíncter, se alimenta por meio de sonda, e permanece acamado ou em cadeira de rodas (ID. 252144696).

Destas feita, é inafastável o dever de a Apelante prestar assistência domiciliar ao Apelado, nos termos da prescrição médica que deverá ser atualizada anualmente, conforme alhures determinado.

De outra banda, quanto ao fornecimento de
fraldas
, assiste razão à Recorrente, pois se trata de item de higiene pessoal que deve ser custeado pelo Apelado.

Já quanto aos
medicamentos
prescritos pelo médico, devem ser ofertados pela Apelante, pois constituem desdobramento ou extensão do tratamento hospitalar do Apelado, sendo abusiva a negativa de fornecimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE -
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOMICILIARES – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home care deve ser mantida.

Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico necessário ao Agravado, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los.

Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas pelo plano de saúde, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.
(N.U 1014592-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022) – destaquei

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DIREITO À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Nora Silva, representada por seu irmão, determinando a
continuidade do tratamento domiciliar (home care), incluindo dieta, medicamentos, material de curativo e insumos prescritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação contratual para o fornecimento do tratamento domiciliar, especialmente à luz da interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Consoante o art. 35-C, I, da L. 9.656/1998, há obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam em risco de vida ou de lesões irreparáveis, conforme laudo médico.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada em precedentes recentes, reconhece a abusividade de cláusulas que limitam a cobertura de tratamentos essenciais, quando há prescrição médica para a continuidade do atendimento em home care, como extensão do tratamento hospitalar, sendo irrelevante que a parte resida em abrigo para idosos ou “residencial geriátrico”, como na espécie.

5. A interpretação das cláusulas contratuais deve beneficiar o consumidor hipossuficiente, conforme o CDC e a Súmula 608/STJ, impondo-se a cobertura do tratamento domiciliar necessário à preservação da vida e da dignidade da paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura para internação domiciliar na modalidade ‘home care’ quando prescrito pelo médico assistente como extensão do tratamento hospitalar, ainda que a parte resida em lar para idosos ou instituição assemelhada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 196; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV; L. 9.656/1998, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28/11/2022; TJDF, AI n. 07162055720248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024; STJ, Súmula 608.
(N.U 1015938-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) – destaquei

Por fim, pugna a Apelante pela exclusão dos
danos morais
, defendendo a legalidade da negativa do fornecimento do serviço de
home care
, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

Nesse ponto, o pedido recursal comporta acolhimento, em parte, apenas para
reduzir o valor da indenização
.

Isso porque, tendo ocorrido a negativa no fornecimento do serviço de
home care
por parte da Apelante, mormente em se considerando a fragilidade do quadro de saúdo do Apelado, ressai a toda evidência a prática de ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Todavia, o valor de R$15.000,00 se mostra elevado, considerando as circunstâncias do caso, que, apesar de delicado, não envolve situação de urgência ou emergência, razão pela qual o
quantum
indenizatório de cunho compensatório deve ser minorado para
R$5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO DE RISCO – RECUSA DA OPERADORA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – CABIMENTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

É abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento na modalidade Home Care.

A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1011734-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – destaquei

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para determinar a apresentação de laudo médico atualizado, por parte do autor/Apelado, em periodicidade anual, bem como para excluir a obrigação da Apelante quanto ao fornecimento de fraldas, e, ainda, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025